Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. DEMORA NO ENCAMINHAMENTO DO NOVO PLÁSTICO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral que entende ter suportado por ter a parte recorrida demorado cerca de um mês para entregar um novo cartão de crédito após seu cartão ser cancelado em virtude de fraude. Expõe que seu cartão de crédito é o único utilizado pela família, tendo se tornado um meio de pagamento indispensável durante a pandemia de COVID-19, de forma que a demora na entrega do novo plástico por falha do serviço bancário, que o enviou para o endereço equivocado, resultou em transtornos de grande monta, configurando dano moral indenizável. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22685114). Contrarrazões apresentadas (ID 22685127).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do STJ.
IV. Expõe a parte recorrente que teve seu cartão de crédito cancelado após observar que foi utilizado por terceiros fraudadores. Aduz que apesar de ter atualizado seu endereço para agilizar o recebimento do novo plástico a parte recorrida o encaminhou para o endereço errado. O novo cartão deveria ser entregue em 15 dias, porém demorou cerca de um mês, período no qual suportou inúmeros transtornos por não poder utilizar cartão de crédito.
V. Em que pese ter sido comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a demora na entrega do cartão não confere supedâneo para a configuração do dano moral indenizável.
VI. Com efeito, a noção de dano não está necessariamente atrelada a um ato ilícito, ou, no caso da relação de consumo, a uma falha do serviço, pois esta pode existir sem configurar o dano. Na lição de Sergio Cavalieri Filho: “O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. A obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O dano encontra-se no centro da regra de responsabilidade civil. O dever de reparar pressupõe o dano e sem ele não há indenização devida.” (Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 10. ed., 2012, p. 76-77).
VII. Destarte, ainda que tenha ocorrido falha na prestação do serviço bancário no que diz respeito ao encaminhamento do novo plástico, esta, por si, não rende ensejo ao dano moral, e, uma vez que a hipótese dos autos não retrata dano “in re ipsa”, nem se mostra idônea a repercutir negativamente na esfera de direitos da personalidade da parte recorrente, não há dano moral a ser compensado.
VIIII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.